Tribunal: STF
Processo: HC 150497
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra, em que, ao fim e ao cabo, julguei inexistente constrangimento ilegal na ordem de recambiamento do paciente da Comarca de Ariquemes/RO para Feijó/AC (eDOC 14).
    Em atendimento à solicitação desta Suprema Corte, porém, noticia o Juízo de primeiro grau que o paciente, desde 02.05.2018, teve deferido seu pleito de prisão domiciliar, “a ser cumprido na Comarca de Santa Maria/RS, onde o apenado possui residência e família” (eDOC 43). Tais informações inequivocamente esvaziam o objeto do presente writ.
    Dessarte, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF, julgo prejudicado o presente agravo interposto neste habeas corpus, pela perda superveniente do seu objeto.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente